Tribunal: TJPA
Processo: 0085021-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085021-93.2013.8.14.0301

APELANTE: IZABELEX COMERCIO IMPORTADORA LTDA

APELADO: BANCO SANTADER SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0085021-93.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

ADVOGADO: PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER – OAB/RS 61.362

ADVOGADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA – OAB/PR 56.124

APELADO: IZABELEX COMERCIO IMPORTADORA LTDA

ADVOGADO: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR – OAB/PA 8.008

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INAPTIDÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 233 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a demanda executiva, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de abertura de conta-corrente, considerado como título executivo extrajudicial pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de abertura de conta-corrente, utilizado como fundamento da execução, possui os atributos necessários para sua qualificação como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato de abertura de conta-corrente não confere, por si só, os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar execução. Precedentes do STJ (Súmula 233).

4. A ausência de elementos essenciais, como valores determinados, datas de vencimento e planilhas de cálculo, confirma a necessidade de ação monitória para a constituição do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Contratos de abertura de crédito em conta-corrente não configuram títulos executivos extrajudiciais, carecendo dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, em face da sentença de ID. 16485103, que julgou procedente os embargos à execução opostos, extinguindo a demanda executiva.

Na origem, o apelante ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo nº 0049853-64.2012.8.14.0301) amparada em PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS.

A parte requerida, ora Apelante, interpôs os presentes embargos à Execução, aduzindo, em síntese que, o suposto titulo executivo extrajudicial no qual se funda a ação executiva, Proposta de Abertura de Conta de Depósitos e Adesão a produtos e serviços, não esclarece como se deu a composição do montante exigido, totalmente ausente de liquidez e certeza. Ao final pugnou pela improcedência da Execução.

Em sentença de id. 16485103 - Pág. 2, o Juízo de origem julgou totalmente procedente os embargos à execução, para fins de extinguir a demanda executiva.

Irresignado, o executado interpôs recurso de apelação no id. 16485106, onde alega em apertada síntese que os títulos executivos extrajudiciais, assinados por duas testemunhas, possuem força executiva, autorizando assim o ajuizamento da ação de execução. Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente os embargos executórios.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 16485111.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da exequibilidade da PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS, apresentados pelo exequente.

No caso, em que pese a existência de opção no contrato de abertura de conta-corrente para movimentação da conta na modalidade normal, com a realização de operações de crédito (empréstimos, financiamentos, repasses e/ou arrendamento mercantil), esse documento não é título executivo representativo do débito em discussão.

Ainda, convém destacar que no contrato de id. 71609549 da ação executiva (processo nº 0049853-64.2012.8.14.0301), há apenas a informação acerca do pacote de serviços empresariais, os quais foram autorizados o débito automático das tarifas.

Assim, ao contrário do alegado pelo apelante, não se verifica a existência de valores, data de vencimento, juros, planilha de cálculo, ou qualquer outra informação que atribuísse liquidez e certeza do débito reclamado.

Ora, o contrato de abertura de crédito em conta corrente não configura título executivo extrajudicial apto a embasar uma execução, pois nos termos da súmula 233 do Egrégio STJ lhe falta liquidez, certeza e exigibilidade, in verbis: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”. Assim, necessário seria que o Banco Exequente ingressasse com ação monitória para constituir o título exequendo.

Desse modo, verifica-se que o contrato que aparelhou a inicial - contrato de abertura de conta-corrente não confere os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade ao título em discussão.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. EXECUÇÃO APARELHADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DO BANCO. INEFICÁCIA EXECUTIVA DO PACTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 233 DO STJ. Consoante disposto na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". RECURSO DESPROVIDO (TJ-SC - AC: 03164006320178240038 Joinville 0316400-63.2017.8.24.0038, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CHEQUE FLEX - PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DESTINADO À DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO NA CONTA CORRENTE DA CONTRATANTE. RECURSO DA CASA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE O TÍTULO POSSUI LIQUIDEZ E TRATA-SE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 585, INC. II, DO CPC/1973 E ART. 28, DA LEI 10.931/2004. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO EXEQUENDO QUE, AINDA QUE ACOMPANHADO DOS EXTRATOS NÃO SERVE PARA EMBASAR AÇÃO DE EXECUÇÃO, DIANTE DE SUA ILIQUIDEZ. SÚMULA 233, DO STJ E SÚMULA 14 DESTE SODALÍCIO. "O contrato bancário de abertura de crédito rotativo em conta corrente, ainda que acompanhado dos respectivos extratos de movimentação da conta corrente e assinado pelo devedor e duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial." CONTRATO QUE SE PRESTA À INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 247, DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Apelação n. 0500549-72.2011.8.24.0082, da Capital, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencour Schaefer, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 25-8-2016).

Embargos à execução. Contrato de abertura de crédito em conta corrente para desconto de cheques. Título executivo extrajudicial. O contrato de abertura de crédito em conta corrente para desconto de cheques não constitui, por si só, instrumento hábil a embasar a ação de execução. Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido. Execução extinta (TJSP -Apelação: APL 117092820068260000 SP 0011709-28.2006.8.26.0000. Processo: APL 117092820068260000 SP 0011709-28.2006.8.26.0000. Relator (a): Itamar Gaino. Julgamento: 14/09/2011.Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 20/09/2011).

Nessas condições, ante a ausência de título executivo, mostra-se adequada a manutenção da sentença.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025